Tribunal: TJDFT
Processo: 0734966-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL 11.846/2023. COMUTAÇÃO DE PENA. CRIME IMPEDITIVO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CRIME HEDIONDO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de Nulidade interpostos contra acórdão da 2a Turma Criminal que negou provimento a Agravo em Execução Penal, decidindo que a natureza do crime e os requisitos para a concessão de indulto e comutação de penas devem ser aferidos ao tempo da edição do decreto presidencial, e não ao tempo da prática delitiva. A defesa pleiteia a prevalência do voto minoritário, que afastou a hediondez de crime de roubo circunstanciado praticado antes da vigência da Lei 13.964/2019, com base no princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a hediondez de crimes deve ser aferida na data do decreto presidencial ou na data do cometimento do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto e a comutação de pena, previstos em decreto presidencial, não podem ser limitados por mudanças legislativas supervenientes que qualificam crimes já cometidos como hediondos, em respeito ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF, art. 5o, XL).
4. O rol de crimes hediondos definido pela Lei 8.072/90 e alterado pela Lei 13.964/2019 não pode ser aplicado retroativamente para prejudicar condenados por delitos praticados antes de sua vigência.
5. A jurisprudência do STF e STJ aponta que a natureza hedionda de crimes deve ser analisada considerando a legislação vigente à época do delito, não se aplicando normas penais mais gravosas posteriormente editadas.
6. A interpretação sistemática e teleológica das normas que regem os benefícios de indulto e comutação reafirma que a aplicação retroativa de classificações mais severas viola garantias fundamentais.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos infringentes providos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 157, §2o-A, I; Lei 8.072/90; Lei 13.964/2019; Decreto 11.846/2023.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 117938, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 10.12.2013; STF, HC 97700, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05.04.2011; STJ, HC 276.024/SP, Rel. Des. Ericson Maranho, Sexta Turma, j. 18.08.2015.